Tribunal: TJES
Processo: 0024086-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024086-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE OLIVEIRA MEIRELIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024086-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA MEIRELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE ADEQUADA E A EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

14 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024086-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE OLIVEIRA MEIRELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se, com base nos fundamentos acima, a devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que, no dia 13 de agosto de 2014, no bairro Grande, em Vitória/ES, o recorrente teria efetuado disparos contra a vítima Eres Lopes da Silva Filho, em razão de disputa no contexto do tráfico de drogas, o que caracteriza o motivo do delito como torpe.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto
no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, à pena total de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã segundo o qual a competência para avaliar as provas da autoria, ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal ad quem submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva, por meio do laudo de exame cadavérico, exame de constatação de alteração da capacidade motora, laudo pericial do local dos fatos, bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal.

A defesa alega que, nenhuma testemunha que visualizou a cena do crime prestou depoimento, tendo sido todas as declarações em “ouvi dizer”, sustentando, ainda, que a única testemunha que estava no momento do crime afirmou que não viu Felipe conversando com a vítima.

Entretanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Verifica-se que a autoria e materialidade delitivas encontram-se evidenciada nos autos, especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 40/42), Laudo Pericial de Local do Crime (fls. 43/46), Laudo Fotográfico (fls. 47/52) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No início das investigações foram registradas denúncias anônimas às fls. 53/55, as quais já atribuíam a Felipe Oliveira Meireles a autoria do homicídio de Eres Lopes da Silva Filho, como transcrito abaixo:

REGISTRO DE DENÚNCIA N°. 201100, ÀS FIS. 53/54:

"FELIPE VULGO "TIBUCO" DESFERIU VARIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO (NÃO PRECISOU CALIBRE) CONTRA "ERINHO" QUE FOI A OBITO NO LOCAL. A MOTIVACAO DO CRIME FOI POR DISPUTA POR COMANDO DE TRAFICO DE DROGAS (NÃO DETALHOU), FELIPE RESPONDE PROCESSO EM LIBERDADE POR HOMICIDIO (NÃO DETALHOU)".

REGISTRO DE DENÚNCIA N°. 201162, ÀS FIS. 55:

FELIPE VULGO "TIBUCO" (GERENTE DO TRAFICO) DESFERIU VARIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO REVOLVER (NÃO PRECISOU CALIBRE) CONTRA ERIS (GERENTE DO TRAFICO), QUE FOI A OBITO NO LOCAL. CITA QUE A. MOTIVACAO DO CRIME DEU-SE DEVIDO A DISPUTA PELO PONTO DE. TRAFICO (NÃO DETALHOU). O DENUNCIADO POSSUI PASSAGEM PELA POLICIA PELO CRIME DE HOMICIDIO.

Além das inúmeras declarações prestadas em esfera policial confirmando os fatos narrados na exordial acusatória, durante a instrução criminal, a autoria delitiva do apelante restou indubitável, senão vejamos:

ZELITA BENDITA NASCIMENTO, DEPOIMENTO ÀS FLS. 227/227 VERSO:

"Que informada sobre o teor da denúncia,
a informante disse que tem conhecimento de que seu filho ERES tinha envolvimento no tráfico de drogas; que no ano de 2008 ERES foi preso pela primeira vez por tráfico de drogas; que no dia 12 de janeiro de 2014 ERES foi solto e a informante ficou sabendo que ele passou a tomar conta de um ponto de tráfico de drogas no Bairro Grande Vitória,
que pertencia anteriormente a uma pessoa que estava presa e ainda ficaria presa por algum tempo;
que assim que ERES saiu da cadeia, já assumiu o ponto de venda de drogas,

tendo ficado aproximadamente 06 meses até a sua morte;
que tem conhecimento de que o ponto de drogas que ERES comandava hoje quem toma conta é RENAN, que atualmente está preso;
que ficou sabendo que o motivo do crime foi porque ERES estava sendo bem sucedido no ponto de venda de drogas, inclusive já havia comprado um carro; que ouviu dizer que o acusado FELIPE "cresceu o olho
"; que não conhece o acusado pessoalmente;
que soube do seu envolvimento na morte da vítima por comentários de vizinhos
; que lidas as declarações de fis. 68, a informante confirma seu teor.

LEANDRO LOPES DA SILVA, ÀS FLS. 228/228 VERSO:

“Que informado sobre o teor da denúncia, a depoente disse que é irmão da vítima e que não presenciou os fatos, pois mora no Bairro Resistência e os fatos ocorreram no Bairro Grande Vitória; que tem conhecimento de que seu irmão ERES assumiu uma boca de fumo no Bairro Grande Vitória; que ERES comentou que tomava conta de uma boca de fumo com a mãe do depoente; que não sabe exatamente quando ERES assumiu a boca de fumo no Bairro Grande Vitória; que o primeiro comentário que ouviu,
logo quando os fatos ocorreram, foi de que o acusado FELIPE havia efetuado os disparos contra seu irmão ERES por inveja que pelo que ouviu dizer, seria inveja pelo fato de ERES estar ganhando muito dinheiro com o seu ponto de venda de drogas
; que se espantou muito quando soube que o FELIPE seria o autor da morte de ERES, pois eles eram muito amigos e FELIPE frequentava muito a casa do depoente, onde também vivia ERES; que FELIPE e ERES andavam muito juntos e se' tratavam como irmãos;
que os comentários acerca do envolvimento de FELIPE na morte de ERES vieram de vários moradores do bairro, pessoas que conviviam tanto com ERES bem como com FELIPE; que ouviu comentários, inclusive, de que ouviram a confissão da própria boca do FELIPE, que ria quando comentava o que fez;
que lidas as declarações de fis. 66/67, confirma o seu teor; que gostaria de esclarecer que conhecia o acusado' FELIPE pelo apelido de "XAROPUNHO" e que quando lhe foi mostrada a foto, reconheceu imediatamente como sendo o amigo de seu irmão ERES.

CELSO RUAN PAIXÃO PEREIRA, ÀS FLS. 229:

"Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que conhecia a vítima ERES do Bairro Grande Vitória, onde reside e tem conhecimento que ERES tinha envolvimento com a traficância no local; que como trabalhava como taxista na época dos fatos, no momento do crime, estava na Praia do Canto; que quando retornou ao bairro, ficou sabendo da morte de ERES; que os comentários no bairro eram de que o auto seria o "TIMBUQUINHA"; que conhecia "TIMBUOUINHA" de vista do bairro e o reconhece nesta audiência; que não sabe informar se FELIPE e ERES eram amigos nem se FELIPE tinha envolvimento no tráfico de drogas; que lidas às declarações de fis. 88/89 confirma o seu teor. Que apenas ouviu dizer que acusado seria o autor da morte de ERES, não tendo como afirmar com certeza ser ele o autor dos fatos.”

PC DIVALDO ALVES DOS SANTOS, ÀS FLS. 231/231 VERSO:

"Que informado sobre o teor da denúncia, o depoente disse que participou das investigações relativas aos fatos narrados nos presentes autos;
que a investigação se iniciou a partir do relatório de plantão que indicava algumas testemunhas e pelo que se recorda, já havia uma denúncia que o autor seria o "TIMBUQUINHA"; que a investigação seguiu ouvindo testemunhas e foi confirmado que o autor seria o acusado FELIPE, vulgo "TIMBUQUINHA"; que ficou comprovado que a motivação do crime seria o tráfico de drogas na região;
que "ERINHO" não era do bairro e estaria no bairro gerenciando um ponto de tráfico;
que o acusado FELIPE, por ser do bairro, acreditava que ele é que deveria gerenciar o ponto;
que confirma o relatório de investigação e fis. 95/106; que pelo que apurou o acusado FELIPE tinha envolvimento com o tráfico de drogas também
. Que durante as investigações, na rua, várias pessoas do bairro chegaram para o depoente e disseram: "foi o FELIPE que matou"; que na hora de dar depoimento na delegacia de polícia, essas pessoas que presenciaram o crime ficam com medo e por isso vários depoimentos apontam apenas "ouviu dizer";

que as pessoas que foram entrevistadas na rua e que afirmaram ter vista FELIPE efetuando disparos, não vão à delegacia formalizar o depoimento
; que trabalha na região onde ocorreu o crime há aproximadamente 08 anos e é muito conhecido; que as pessoas procuram pela polícia para falarem sobre crimes, mas não tem corno confirmar a idoneidade dessas pessoas.

A testemunha Daiany Boa Morte Thompson (fis. 309/310), convivente da vítima, narra que tinha conhecimento das ameaças sofridas por Eres, oriundas de Felipe, e mesmo alertado pelos vizinhos acerca de seu risco de vida, Eres nunca deu importância, achando que não passaria de mera ameaça, inclusive, a vítima não possuía arma.

Disse que, momentos antes da morte de Eres, avistou Felipe no local portando urna arma de fogo, e que a motivação do crime foi decorrente da guerra por disputa em boca de fumo.

Por fim, asseverou que no dia seguinte aos fatos, foi ameaçada por Felipe quando foi até sua residência buscar seus pertences, conforme depoimento abaixo aproveitando o exame probatório realizado pelo Parquet de base em sede de contrarrazões:

00min23s
- Conhecia o Eres Lopes da Silva Filho, e morava junto com ele por aproximadamente um ano e três meses.

00min45s
- No dia dos fatos estava fumando maconha, numa laje, com Eres e outros adolescentes. Que na laje tem uma mureta, onde estavam conversando, e
de repente apareceu um Fiat, quatro portas na rua, e parou debaixo de uma árvore, e o Felipe saiu do carro armado, e ele se encontrava no banco do carona do carro, e estava todo de preto, e um rapaz, também vestido de preto, saiu da parte de trás do veículo, armado e com uma mochila nas costas,
sendo que este indivíduo saiu em direção a um matagal, que fica próximo a árvore e o Felipe saiu de carro.

O1min44s
- Em seguida, a depoente, Eres e os adolescentes desceram da laje e foram para a rua, e ao se despedir dos menores, ficou apenas a declarante e Eres, quando então ele disse: "Daiany vai para a casa esquentar a janta que eu já estou indo". Isso ocorreu por volta das 21:00.

02min18s
- A depoente foi em direção de sua casa, que era próximo, e adentrou nela.
Ao começar esquentar a janta, ouviu tiros, e ao olhar pela janela da cozinha, imaginou que era "bombinha", e ao acender novamente o fogão, ouviu novos tiros, o que a preocupou.

03min00s -
Ao olhar novamente pela janela, observou uma correria, pois havia crianças e vizinhos, quando ouviu a gritaria que diziam: "tem um homem caído no chão".

03min16s
-
Ao ir na varanda avistou Eres caído no chão na rua, então a depoente desceu desesperada e pediu por ajuda.

03min40s
- No seguinte aos fatos, a depoente foi até a sua residência para poder buscar seus móveis, pois morava de aluguel com Eres, e estava indo morar com seus pais.
Que ao ir buscar os móveis com seu pai, o Felipe saiu do matagal, com um indivíduo de alcunha "de menor", e estavam armados, e ameaçou a depoente dizendo: "Não aparece aqui, não vem aqui". Então a depoente e seu genitor ficaram desesperados e foram embora.

04min49s
- O intervalo de tempo do momento que entrou, em casa, até ouviu os tiros foi curto.

05min34s -
Que o nome Felipe Oliveira Meireles, a depoente foi saber na delegacia, mas antes o conhecia pelo apelido "Timbuca".

05min45s
-
A depoente viu Felipe chegando todo de preto e armado no dia que mataram Eres, e o rapaz que estava atrás do veículo também estava de preto, armado, e com uma mochila nas costas.

05min55s
-
O problema que Felipe e o outro rapaz tinham com o Eres era decorrente de disputa por bocas de fumo. Eles ameaçavam o Eres, tudo por causa de guerra de boca de fumo de droga.

06m1n12s
- Em outras ocasiões o Felipe já havia ameaçado o Eres, e o Eres ameaçava o Felipe. Ambos tinham guerras por causa de boca de fumo. Um por causa de maconha e outro por causa de cocaína. Eres traficava cocaína e Felipe traficava maconha.

06min40s
- Eres traficava no beco onde ocorreu o assassinato, e o Felipe era na rua de trás 06min53s - Foi a primeira vez que teve troca de tiros.

07min00s
- No dia dos fatos Eres não estava armado, e não possuía arma.

07min12s
- Não viu Felipe atirando, mas sabe informar que ambos não se gostavam e tinham guerra, e se ameaçavam. Inclusive, os vizinhos falavam para Eres tomar cuidado, pois Felipe queria matá-lo, contudo, Eres não ligava, pois achava que era conversa.

07min45s -

Tem certeza que Felipe matou Eres, pois ele o ameaçava, por conta dessa guerra de drogas e boca de fumo, e porque no dia que aconteceu os fatos Felipe apareceu armado no local, e no outro dia ele armado, ameaçou a depoente e seu pai.

08min24s - A maioria dos vizinhos comentavam que Felipe havia matado Eres, pois todos já sabiam do conflito de ambos.

08min50s
- Que a distância da casa da depoente até o local onde Eres foi assassinado fica entre duas casas e um bequinho, sendo pouca distância.

09min07s - A morte ocorreu no beco onde o Eres realizava o tráfico dele.

09min13s - O Felipe queria tomar o ponto do Eres, pois estava vendendo muito e dando muito dinheiro.

09min43s -
Que inicialmente ouviu aproximadamente três disparos, tanto que achou que era bombinha.

13min00s
- Confirma o depoimento de fis. 64/64 verso.

13min53s
- Mostrada a foto de fis. 58, a depoente afirma que o conhece, sendo o "Timbuca", Felipe.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º do Código Penal, exasperou a pena-base em 11 (onze) anos. Para tanto, valorou negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, as quais foram devidamente fundamentadas:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura;
antecedentes maculados
, pois o acusado possui 04 condenações criminais transitadas em julgado (três das quais por homicídio), as quais serão utilizadas, nesta etapa da dosimetria da pena, uma vez que não configuram reincidência na forma do art. 63, CP (vide extratos do SEEU e do SIEP em anexo); a
conduta social
do acusado merece valoração negativa, uma vez que é pessoa avessa ao cumprimento das regras sociais, tanto é assim que possui condenação por infração disciplinar na unidade penitenciária em que atualmente está cumprindo pena, conforme se observa da ata ora anexada, extraída do sistema SEEU; a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, gerenciando pontos de tráfico de drogas no bairro Grande Vitória, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório. Nessa condição de “gerente de boca de fumo", o acusado possuía entre 15 e 18 pessoas traficando sob as suas ordens e auferia mensalmente entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00 (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022); os motivos do crime são relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de bis in idem; as
circunstâncias
merecem valoração negativa, uma vez que o modus operandi do crime revela uma maior gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o denunciado, valendo-se da relação de amizade que possuía com a vítima, executou o delito, tendo o ofendido sido atingido por cinco disparos de arma de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fs. 40/41 (STF, RHC 116.073/RS - Segunda Turma - Relator: Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 17/09/2013 - Publicação: 03/10/2013; STJ, AgRg no HC 717.481/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022; STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022); não há consequências extrapenais; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.